Tribunal: TCU
Processo: 022.085/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação contra supostas irregularidades ocorridas na Concorrência 15/2022, sob a responsabilidade do SEST/SENAT - Unidade B049 (Aracaju/SE), cujo objeto é a contratação de agência de publicidade e propaganda

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 15/2022, sob a responsabilidade do SEST/SENAT - Unidade B049 (Aracaju/SE), cujo objeto é a contratação de agência de publicidade e propaganda, com valor estimado em R$ 320.000,00 ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio de despacho, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. notificar a prolação deste acórdão aos interessados.